Tribunal: TJPA
Processo: 0812840-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812840-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIO CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812840-13.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO.

PACIENTE: FÁBIO CARDOSO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 121, § 2
º
, INCISO I E 157, § 2
º
, INCISOS I E II, AMBOS DO CPB.
PACIENTE POSSUI EM SEU DESFAVOR 02 (DUAS) SENTENÇAS CONDENATÓRIAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR,
PACIENTE PORTADOR DE
ESQUIZOFRENIA
. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA, NEM RESTOU DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do coato ser portador de esquizofrenia, portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todavia, o paciente está sob orientação médica e vem recebendo os medicamentos para seu tratamento;

2. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FABIO CARDOSO DA SILVA, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado e roubo majorado, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

A impetrante aduz que o paciente começou há alguns meses a apresentar sintomas graves de tristeza profunda, choro fácil, irritabilidade, insônia, rebaixamento do humor, ideação suicida grave, alucinações auditivas e visuais, vozes de comando, agitação e etc, sendo atendido por psiquiatra e diagnosticado com a patologia registrada sob o código 10 F 19 e F 29, qual seja esquizofrenia grave, necessitando de um tratamento integral, sem interrupções e sistemático, pois está a um passo de tirar a própria vida.

Relata que além do sofrimento com os próprios sintomas da doença, o coacto corre sérios riscos pois os sintomas descritos irritam os colegas de cela que o ameaçam constantemente de morte. A defesa formulou pedido de prisão domiciliar ao juízo inquinado coator, o qual foi negado com base no parecer do Ministério Público que concluiu que o paciente seria apenas um usuário de drogas em processo de abstinência.

Sustenta a impossibilidade da prestação, no estabelecimento prisional, da assistência médica necessária, tendo em vista que os técnicos de saúde que trabalham na casa penal somente poderão fornecer-lhe os comprimidos medicamentosos, sem oferecer o acompanhamento sistemático que necessita e sem garantir-lhe a proteção à vida.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que faz
jus
à prisão domiciliar por ser acometido com doença grave, conforme dispõe o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal. Por essas razões, postula, em sede de liminar e no mérito, a substituição da sua prisão por domiciliar para tratamento de saúde.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Doc. Id. nº 7146964 - páginas 1 e 2)
. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente possui em seu desfavor processo de execução n° 0005461-78.2017.8.14.0005 que tramita na comarca de Abaetetuba perante o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), em que são executadas duas sentenças condenatórias, sendo uma referente a um crime de homicídio qualificado e outra a um crime de roubo majorado.

O coacto possui pena total de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, restando 17 (dezessete) anos e 12 (doze) dias a cumprir. Cumpre ressaltar que o paciente se encontra, atualmente, no regime fechado, com data provável para progressão de regime prevista para o dia 21/06/2025.

COACTO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, em vista paciente apresentar sintomas graves de tristeza profunda, choro fácil, irritabilidade, insônia, rebaixamento do humor, ideação suicida grave, alucinações auditivas e visuais, vozes de comando, agitação e etc, diagnosticado como esquizofrenia grave. Tendo em vista, não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no artigo 117 da Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (I) maior de 70 (setenta) anos; (II) acometido de doença grave; (III) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Outrossim, a impetrante não demonstrou que o coacto é portador de doença grave, visto que em seu relato o paciente é portador de esquizofrenia, nem mesmo que o coacto seja impedido de ser tratado onde se encontra custodiado, uma vez que, os documentos anexados ao presente feito, comprovam que o paciente vem recebendo atendimento médico e medicamentos necessários para seu tratamento, como foi informado pelo juízo
a quo
na decisão que indeferiu o pedido feito em primeiro grau no dia 10/09/2021.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/12/2021